Tribunal: TJDFT
Processo: 0756382-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL. FIES. FNDE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ALUNO DE VALORES NÃO REPASSADOS PELO AGENTE FINANCIADOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para reconhecer que “a dívida é inexigível do autor, condenar a ré às seguintes obrigações: a) retirar o nome do autor de cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5(cinco) dias, mediante comprovação no processo; e b) pagar ao autor o dano moral de R$3.000,00 (três mil reais).”
2. Nas razões recursais, sustenta o réu, em síntese, a legalidade da cobrança, referente ao 2o semestre/2018 (10o semestre do curso); da inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, além de inexistência de conduta antijurídica da ré (culpa exclusiva do recorrido – art. 14, §3o, I e II do CDC). Argui que o recorrido não comprovou nos autos que realizou o aditamento, referente ao 2o semestre/2018. Aduz que não bastava o simples pedido de aditamento simplificado pelo Recorrido, devendo este comparecer ao banco para aditar o financiamento, o que não ocorreu. Alega que, como o recorrido não completou o processo de aditamento, não houve repasses do FIES para a recorrente relacionado ao 2o semestre de 2018, conforme demonstrado no extrato; embora o recorrido tenha concluído o semestre. Pugna pela reforma integral da sentença, subsidiariamente, requer a redução do quantum da indenização.
3. Restou estabelecido no Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento de Encargo Educacional ao Estudante de Ensino Superior - FIES, in verbis: “ O valor financiado na forma da Cláusula Segunda destina-se ao custeio de 100% (cem por cento), dos encargos educacionais totais do semestre (CLÁUSULA TERCEIRA); O período de utilização do financiamento contratado pelo FINANCIADO é de 10 semestre (s). (CLAUSULA QUARTA).” (ID Num. 16833882 - Pág. 1). Tais informações foram corroboradas no Aditamento Simplificado de Contrato de Financiamento, referente ao 2o semestre/2018 (10o semestre) (ID Num. 16833883 - Pág. 2). Do conjunto probatório inserido aos autos, observa-se pelo Histórico Escolar (ID Num. 16833902 - Pág. 3) que o recorrido finalizou o curso de Arquitetura e Urbanismo em dez semestres, tal como exigido no contrato, não tendo sido reprovado em nenhuma matéria.
4. A despeito do recorrente alegar que o recorrido não completou o aditamento contratual, referente ao 2o semestre/2018, motivo pelo qual o aditamento foi cancelado (ID Num. 16833898 - Pág. 6), no documento intitulado “Solicitação”, de 23/08/2019, o FNDE informa que havia inconsistência no processamento do aditamento, porém o aditamento/renovação relativo ao 2o semestre/2018 estava iniciado. Ressalta que restou consignado no documento que as referidas inconsistências não gerariam óbices à manutenção do financiamento e que era vedado à instituição de ensino realizar a cobrança de encargos educacionais (ID Num. 16833886 - Pág. 1).
5. Conclui-se, portanto, que as falhas no pagamento do semestre/2018 não decorreram por culpa exclusiva do aluno, mas, sim, de questões internas no processamento do contrato. Destaca-se que caberia à instituição de ensino e/ou agente financiador a comunicação ao aluno sobre a necessidade de comparecimento às instituições para resolução de eventual pendência contratual, o que não restou comprovado nos autos (art. 373, II, CPC).
6. Resta evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor (falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida de valor que deveria ser quitado pelo FIES/FNDE), não podendo ser responsabilizado pelos danos dela decorrentes.
7. Destaca-se, que, em observância ao Princípio da Boa-fé, que rege as relações contratuais, cabe ao autor contribuir com o processo de regularização do contrato financiamento, devendo, se chamado a fazê-lo, comparecer às instituições para aportar sua assinatura nos aditivos contratuais, apresentando os documentos solicitados, não podendo oferecer óbice a fazê-lo, sob pena de responsabilização nos termos do Contrato de Abertura de Crédito no 589602391 (ID Num. 16833882 - Pág. 1).
8. Outrossim, em observância a Portaria Normativa no 10/2010 (ID Num. 16833886 - Pág. 1), é vedado à instituição de ensino realizar a cobrança de encargos educacionais. Assim, na espécie, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra.
9. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
10. Não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor fixado (R$ 3.000,00) é suficiente para compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidando seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.